Tribunal: TJSP
Processo: 1038584-95.2019.8.26.0506
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Apelação e Reexame Necessário - Mandado de Segurança – ITCMD - Imóveis rurais – Base de cálculo - Ilegalidade do ato administrativo que exige o recolhimento do tributo com base no artigo 16, parágrafo único do RITCMD (Decreto 46655/02), majorando o tributo, em detrimento de base de cálculo prevista nos artigos 9o, §1o e 13o, inciso II da Lei no 10705/2000, qual seja, o correspondente ao valor

Ementa:
Apelação e Reexame Necessário - Mandado de Segurança – ITCMD - Imóveis rurais – Base de cálculo - Ilegalidade do ato administrativo que exige o recolhimento do tributo com base no artigo 16, parágrafo único do RITCMD (Decreto 46655/02), majorando o tributo, em detrimento de base de cálculo prevista nos artigos 9o, §1o e 13o, inciso II da Lei no 10705/2000, qual seja, o correspondente ao valor venal declarado para efeito de lançamento do ITR – Ofensa ao princípio da legalidade - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 11a Câmara de Direito Público – Sentença de concessão da segurança mantida - Recursos oficial e voluntários improvidos.